Tribunal: TJDFT
Processo: 0754984-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS - PROVA ORAL - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PENA-BASE PROPORCIONALMENTE ELEVADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - INVIABILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Consta da denúncia que, no dia 03/09/2022, às 19h40, na QNP 11, CONJUNTO A, Lote 21, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou “por palavras e gestos, a vítima José Siqueira Paiva Filho, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, em virtude de desentendimento acerca do volume de som executado na distribuidora de bebidas do denunciado, DOUGLAS abordou a vítima e a ameaçou com os seguintes dizeres: “você me denunciou, eu vou te matar seu filho da puta” e “eu vou voltar e vou te matar, você tá pensando o quê”. Em seguida, após repelir a injusta agressão, a vítima se deslocou para a 19aDP e noticiou os fatos.” A denúncia foi julgada procedente e o réu condenado à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 59795806).
2. Em suas razões de apelação (ID 59795812), a Defesa alega insuficiência de provas para condenação, sob argumento de que “a dinâmica dos fatos restou demasiadamente nebulosa e incerta”, motivo pelo qual pede a absolvição do réu. Alega ainda atipicidade da conduta em razão de não estar comprovado que a vítima se sentiu intimidada pelo réu. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, que reputa desproporcional, assim como reconhecimento da atenuante de o crime ter sido praticado sob provocação da vítima (art. 65, III, “c”, do CP). Sem contrarrazões formais (ID 59795817). Parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 60455351).
3. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. É irrelevante a intenção do agente de realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima.
4. No caso, a materialidade restou comprovada pela Ocorrência Policial no 4270/2022-19 (ID 59795663), pelo Termo Circunstanciado n.o 1188/2022 (ID 59795661) e pela prova oral colhida.
5. A vítima José, em Juízo, narrou que o réu, que tinha uma distribuidora de bebidas na loja ao lado, estava sendo processado por perturbação do sossego após uma denúncia sua e que, na data do fato, o acusado havia novamente colocado som alto durante a madrugada, motivo pelo qual chamou a polícia e, pela manhã, telefonou ao proprietário do imóvel para reclamar e este lhe informou que já havia solicitado ao réu que desocupasse o local. No mesmo dia, às 19h40, o réu chegou na loja da vítima proferindo ofensas e a testemunha Miranda falou para ter cuidado pois o réu estava em prisão domiciliar e estava armado. A vítima narrou que, diante desse aviso, sacou sua arma (tem porte por ser oficial do Corpo de Bombeiros) e o réu avançou contra ele, razão pela qual o empurrou para fora da loja. Acho que o acusado pegaria uma arma no carro, mas não o fez, apenas continuou proferindo ofensas e o ameaçou, dizendo que se vingaria, que não deixaria as coisas como estavam, que sabia que ele o havia denunciado. Chamou a polícia e o réu também falou que o mataria e, por esse motivo, ficou mais atento, sobretudo quando chegava em casa, não ficando de costas e tinha receio de estacionar o carro na garagem, porque o réu estava sempre próximo, já que sua distribuidora era ali (ID). O depoimento da testemunha Miranda está em conformidade com a narrativa da vítima. Afirmou que estava prestes a fechar a loja quando o acusado chegou proferindo insultos contra a vítima; que fez gestos com os dedos, afirmando saber que a vítima andava armada e que não tinha medo dela e que não deixaria as coisas daquele jeito; que o acusado avançou contra a vítima e esta o empurrou para fora da loja, momento que o réu ameaçou a vítima de morte. Narrou que polícia foi chamada e todos conduzidos à delegacia e, depois disso, acha que a vítima ficou com receio do réu depois das ameaças e ficou mais cauteloso.
6. O acusado, por outro lado, afirmou que foi conversar com o vizinho que reclamava do barulho da distribuidora, porém este sacou um revólver e apontou para ele, chamando-o de “bandidinho” e dizendo que o tiraria da loja. Afirmou, ainda que levou uma coronhada da suposta vítima. Assim, a versão extrajudicial do réu (revel, por não comparecer à audiência de instrução) para os fatos está isolada nos autos.
7. Nesse contexto, a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e a vítima se sentiu a ameaçada o suficiente a ponto de tomar mais cuidado ao chegar em casa e “não ficar de costas” no momento de guardar o carro, além de expressar seu desejo de representar criminalmente contra o acusado. Foram comprovados a autoria e a materialidade do delito a justificar a manutenção da sentença que condenou o réu, como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP.
8. Quanto à aplicação da atenuante de prática de crime sob o domínio de violenta emoção, razão não assiste ao apelante, porquanto não há evidência de provocação injusta da vítima. A prova oral demonstrou que o réu chegou ao local dos fatos exaltado, ofendendo e ameaçando a vítima, que apenas exercera seu direito, na madrugada anterior, de chamar a polícia ao ter seu sossego perturbado pelo acusado. Assim, incabível é a aplicação da atenuante do 65, III, c, do CP.
9. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que se trata de réu multirreincidente, com 5 (cinco) condenações transitadas em julgado anteriormente, tendo sido utilizadas as condenações de ID 59795798, págs. 3/5 para exame desfavorável dos antecedentes. Por oportuno, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, aplicada pelo Juízo a quo.). Na segunda fase, devido à agravante da reincidência (processo 2011.11.1.000768-9 – ID 59795798, pág. 6), a pena foi proporcionalmente elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa da dosimetria.
10. Os maus antecedentes, a reincidência e o fato de o crime ter sido praticado com grave ameaça impedem a fixação de regime mais brando que o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.